Tribunal: TCU
Processo: 004.032/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2014/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) das seguintes impropriedades, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.032/2026-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cecilia de Medeiros Oliveira (XXX.474.627-XX); Danielle Braga Amaral (XXX.808.217-XX); Jacira Bahia Santos Viana (XXX.762.227-XX); Marcia Cristina Braga Romao Cousy (XXX.257.867-XX); Maria Mazarelo da Silva (XXX.277.847-XX); Yara Argolo Viana (XXX.942.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, que: 1.7.1.1. a Sra. Yara Argolo Viana, beneficiária do ato de pensão militar instituído pelo Sr. Joao Jose Viana, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando da Marinha) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; 1.7.1.2. a Sra. Jacira Bahia Santos Viana, beneficiária do ato de pensão militar instituído pelo Sr. Joao Jose Viana, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando da Marinha) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social.